Tribunal: CARF
Processo: 10380.727324/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.727324/2013-48
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.623 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
FUNDO ESP DE REPAREL E MODERNIZ DO PODER JUDICIÁRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação judicial, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento, declarando a definitividade do crédito tributário, por concomitância da discussão
nas esferas administrativa e judicial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2201-003.284, de recurso voluntário, cujo seguimento foi negado pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, mas com determinação de julgamento de mérito feita com base em sentença
proferida em ação ordinária proposta pelo contribuinte, na qual o Juízo da 5a Vara Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727324/2013-48
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727324/2013-48

Fortaleza, Seção Judiciária do Ceará, julgou procedente o pedido inicial, “para reconhecer a
nulidade da decisão do CARF [neste processo] que negou seguimento ao Recurso Especial do
Estado do Ceará, por julgá-lo intempestivo, para que seja determinado um novo julgamento
pelas razões de mérito do mencionado Recurso Especial”. Em síntese, e como se vê, o Juízo
determinou o julgamento de mérito do Recurso Especial.
Irresignado com a decisão proferida pela Turma Ordinária, que não conheceu de
seu recurso voluntário por intempestividade (vide ementa e registro abaixo), o contribuinte
interpôs recurso especial, no qual pretendeu que fosse reconhecida (i) a inexistência de
perempção do recurso e (ii) a necessidade de aplicação do princípio da autotutela.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
É definitiva a decisão de primeira instância quando não interposto recurso voluntário no
prazo legal.
INTIMAÇÃO. VALIDADE
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
voluntário por intempestivo.
No exame de admissibilidade de efls. 450/454, embora o recurso tenha sido
considerado tempestivo, foi-lhe negado seguimento por falta de atendimento dos demais
pressupostos de admissibilidade, mais precisamente porque, em relação à primeira matéria, não
cabe recurso especial contra decisão que adote entendimento de Súmula e quando não
demonstrada a existência de interpretação divergente; e, em relação à segunda matéria, não
foram indicados os acórdãos paradigmas da suposta divergência arguida.
Entretanto, o sujeito passivo ajuizou ação ordinária (vide petição inicial de efls.
594/603), na qual pediu o seguinte – como no original:
2. A concessão da medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade da
contribuição previdenciária aludida nos Autos de Infração ora impuganados, inclusive
impedindo a inscrição dos valores na Dívida Ativa da União e no Cadastro de
Inadimplentes;
3. Reconhecer a nulidade da intimação indicada nesta ação, dando provimento para que
seja considerada nula a decisão do CARF proferida no Processo Administraticvo n.
10380-727.324/2013-48 que negou seguimento ao Recurso Especial do Estado do
Ceará, por julgá-lo intempestivo, para que seja determinado um novo julgamento pelas
razões de mérito do mencionado Recurso Especial.
4. Caso seja superado este pedido, no mérito, julgar improcedente as autuações ora
impugnadas, anulando-as em decorrência das razões já delineadas.
Atendendo ao pedido do contribuinte, foi proferida a sentença de efls. 965/967,
cujo dispositivo é o seguinte:
Em face do exposto, diante da prova dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação
para reconhecer a nulidade da decisão do CARF proferida no Processo Administrativo
n. 10380-727.324/2013-48 que negou seguimento ao Recurso Especial do Estado do
Ceará, por julgá-lo intempestivo, para que seja determinado um novo julgamento pelas
razões de mérito do mencionado Recurso Especial.
Mantenho a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da contribuição
previdenciária em exame, assim como dos autos de infração n.o 51032676-5, 51032677-
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727324/2013-48

3 e 51032678-1, inclusive impedindo a inscrição de tais valores na Dívida Ativa da
União e no Cadastro de Inadimplentes, até deliberação do E. Tribunal Regional Federal
da 5a Região sobre a matéria.
Custas ex-lege. Honorários fixados em 5% do proveito econômico resultante da
demanda, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.
A documentação relativa ao processo judicial foi trazida aos autos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional (vide petição e documentos de efls. 590 e seguintes) por força
da Resolução de efls. 583/587, cuja determinação foi a seguinte:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à PGFN, para esclarecimento quanto à Ação Ordinária de no
0806856-22.2017.4.05.8100, se há alguma ordem a ser cumprida pelo CARF, juntando
inclusive a cópia da Petição Inicial.
O contribuinte foi intimado da Resolução e da Petição da Fazenda Nacional, mas
não apresentou manifestação a este Conselho.
Em face da dispensa, a pedido, do mandato da Conselheira Ana Paula Fernandes,
os autos foram sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Conforme acima relatado, o presente julgamento de mérito decorre de
determinação judicial expressa do Juízo da 5a Vara Federal de Fortaleza, Seção Judiciária do
Ceará, no sentido de seja efetuado um novo julgamento do mérito do recurso especial.
Em sendo assim, e inobstante inicialmente tenha sido negado seguimento ao
recurso, e conquanto tal negativa seja a princípio definitiva, fica superado o conhecimento do
apelo, para que seja feito o seu julgamento de mérito, a fim de cumprir o disposto na aludida
sentença.
2
Julgamento de mérito do recurso
Antes de passar ao julgamento de mérito do recurso especial, cabe fazer alguns
esclarecimentos.
Na petição inicial, o contribuinte pretendeu que fosse reconhecida a nulidade da
intimação do acórdão de impugnação da DRJ/FOR. No seu entender, e segundo se depreende da
petição inicial, a impugnação fora apresentada pelo Estado do Ceará, mas a intimação do
acórdão da DRJ fora indevidamente dirigida ao órgão FERMOJU. No entanto, ao formular seu
pedido, o sujeito passivo, ao invés de pedir um novo julgamento de mérito pela própria Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em sede de Recurso Voluntário,
pediu que fosse considerado tempestivo o recurso especial e que fosse anulada a decisão que
negou-lhe seguimento por intempestividade, para que seja analisado o recurso pelas razões de
mérito. A par da fundamentação da petição inicial, veja-se o seguinte item do pedido – como no
original:
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727324/2013-48

3. Reconhecer a nulidade da intimação indicada nesta ação, dando provimento para que
seja considerada nula a decisão do CARF proferida no Processo Administraticvo n.
10380-727.324/2013-48 que negou seguimento ao Recurso Especial do Estado do
Ceará, por julgá-lo intempestivo, para que seja determinado um novo julgamento pelas
razões de mérito do mencionado Recurso Especial.
Como relatado acima, entretanto, o recurso especial foi considerado tempestivo
(vide transcrição abaixo, da efl. 450). O que motivou sua negativa de seguimento foi o
desatendimento dos demais pressupostos recursais.
Cientificado do acórdão em 20/10/2016 (A.R. - Aviso de Recebimento de fls. 414), o
Contribuinte interpôs, em 04/11/2016 (carimbo aposto às fls. 421), tempestivamente,
o Recurso Especial de fls. 421 a 429, em que suscita as seguintes matérias:
Para maior clareza, e diante da aparente confusão ocorrida, é importante
esclarecer que:
- O Auto de Infração é questionável através de impugnação (defesa administrativa), e
não através de recurso, como equivocadamente alegado pelo sujeito passivo à efl. 5951.
Nesse sentido o art. 145, I, do Código Tributário Nacional, os arts. 14 e seguintes do
Decreto 70235/72 e os Autos de Infração de efls. 3 e 14;
- A impugnação é julgada em Primeira Instância pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Nesse sentido o art. 25, I, do Decreto 70235/72, e o Acórdão de
Impugnação de efls. 319/337;
- Da decisão da DRJ caberá recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF). Nesse sentido o art. 33 do Decreto 70235/72, e a intimação de efl. 342;
- Da decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cujo
procedimento é feito conforme dispuser seu regimento interno (dicção expressa do art.
37 do Decreto 70235/72), caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Nesse sentido o art. 37, § 2o, II, do Decreto 70235/72.
Ou seja, sendo nula a decisão do acórdão de impugnação da DRJ e superada a
intempestividade do recurso voluntário interposto contra tal decisum, parece-me que seria o caso
de novo julgamento pela Turma Ordinária do CARF, em sede de recurso voluntário, sob pena de
supressão de instância, caracterizada por decisão de mérito pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais sem o prévio julgamento de mérito pela Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Com efeito, e conforme fluxo acima demonstrado, a Câmara Superior é uma
instância revisora das decisões do Conselho na hipótese de decisão que der à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial
ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
De toda forma, e havendo decisão expressa no sentido de que seja julgado o
mérito do recurso especial, o que está na fundamentação e no dispositivo da sentença, passo ao
julgamento do mérito.
Neste particular, é aplicável ao caso o disposto no enunciado da Súmula CARF 1,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível

1 "Em outras palavras, quando foi julgado o recurso, ao invés de mandar a intimação para a Procuradoria Geral do
Estado do Ceará a mesma foi encaminhada para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e desta forma perdeu-se o
prazo efetivo para se recorrer.
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727324/2013-48

apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se vê na fundamentação e no pedido da petição inicial, assim como na
própria sentença, o sujeito passivo expressamente pediu a inexigibilidade do crédito tributário
previdenciário. Essa matéria foi tratada na fundamentação da sentença. Veja-se, nesse sentido, os
seguintes trechos extraídos da ação judicial:
Petição inicial
3.1 DA NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
VERBA INDENIZATÓRIA.
[...]
Ora, portanto, não é devida nenhuma contribuição a título dos valores repassados pelo
FERMOJU em decorrência do reembolso das despesas citadas, motivo pelo qual se faz
necessária a anulação dos presentes autos de infração, vez que se trata na espécie de
indiscutível hipótese de não incidência tributária.
3.2 DA NÃO SUBSUNÇÃO DOS TITULARES DE CARTÓRIO NO CEARÁ AO
REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
[...]
Assim, não restam dúvidas no sentido de que merecem ser anulados os autos de infração
lavrados contra o Estado do Ceará em decorrência dos valores pagos aos titulares de
Cartório pelo reembolso das despesas efetivadas com a emissão de certidões gratuitas.
3.3 DA DISTINÇÃO ENTRE O TITULAR DO CARTÓRIO E O CARTÓRIO
EM SI
[...]
Desde modo, não há como incidir contribuição previdenciária pela verba repassada pelo
FERMOJU aos cartórios, pelo fato de que a verba serve ao cartório e não ao titular do
mesmo, não podendo ser considerada, até porque não o é, como remuneração, por tais
serventuários.
Sentença – fundamentação
Quanto ao mérito em si, o autor foi autuado pela Receita Federal mediante a aplicação
dos autos de infração n°'s 51032676-5, 51032677-3 e 51032678-1 contra o Fundo
Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (FERMOJU), em
virtude de não recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes de
pagamentos efetuados aos titulares de cartórios no Estado do Ceará pelos serviços de
registro e fornecimento gratuito de certidões de nascimento e óbito aos beneficiários da
Lei n.o 9.534/97.
A gratuidade dos atos de registro civil (registro de nascimentos e óbitos) é medida que
se impõe, conforme determinação expressa na Lei n.o 9.534/97.
Ao que parece, os repasses ora em baila, efetuados pelo FERMOJU aos titulares de
cartórios, têm por escopo cobrir as despesas e custos dos cartórios com os atos
praticados face à isenção legalmente prevista, pelo que se percebe o caráter
indenizatório de tais verbas, não havendo que se falar em existência de pagamento de
serviço aos titulares dos cartórios.
O que ocorre é que a legislação estabeleceu a gratuidade de determinados registros
civis, como forma de acesso pleno aos direito de cidadania, elogiável política pública,
contudo, não define a quem compete as despesas decorrentes das práticas dos atos
notariais, o que foi solucionado por meio dos repasses do FERMOJU a título de
indenização pelos serviços prestados.
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.623 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.727324/2013-48

Ora, tratando-se de verba meramente indenizatória, sem que haja propriamente
pagamento pela prestação de serviços, inexiste a hipótese de incidência da exação
objeto dos autos de infração aqui impugnados.
Como se vê, a ação judicial tem o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo que, em qualquer hipótese, e diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, deverá
prevalecer o que for decidido pelo Judiciário, de modo que a propositura da ação judicial com o
mesmo objeto implica renúncia ao contencioso administrativo.
E mais, é sabido que ao decidir com base em renúncia, há resolução de mérito na
dicção do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil, aplicável aos processos administrativos
por força de seu art. 15. Destarte, resta atendido o comando judicial, diante da aplicação do
enunciado sumular acima e consequente julgamento de mérito do recurso especial do sujeito
passivo, ao qual deve ser negado provimento.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, por determinação judicial, e
negar-lhe provimento, para declarar a definitividade do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital